Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Procon/DF contra decisão proferida em ação anulatória ajuizada por instituição bancária, que deferiu tutela de urgência para: (i) declarar o direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN; e (ii) determinar que a Fazenda Pública do Distrito Federal se abstenha de realizar atos de cobrança relativos à multa administrativa imposta no processo administrativo no 00015-00000870/2019-29. O valor atualizado do débito é de R$ 50.496,00, estando garantido por apólice de seguro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de apólice de seguro-garantia, em valor suficiente, justifica a concessão de tutela de urgência para: (i) suspender os atos de cobrança de crédito não tributário oriundo de multa administrativa imposta pelo Procon/DF; e (ii) permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do devedor.
III. Razões de decidir
3. A apresentação de seguro-garantia em valor superior ao débito, nos termos do art. 9o da Lei no 6.830/1980, constitui forma legal de garantia da execução e produz os mesmos efeitos da penhora, inclusive para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, conforme previsto na Portaria DF/PG no 378/2019.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante caução por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, desde que o valor da garantia não seja inferior ao montante do débito acrescido de trinta por cento.
5. Estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano —, revela-se adequada a concessão de tutela de urgência para impedir atos de cobrança, resguardando o direito do autor à regularidade fiscal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980, art. 9o; Portaria DF/PG no 378/2019, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867269, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 06.06.2024.